Tribunal: CARF
Processo: 14033.000281/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000281/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.807 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - DATAPREV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2003
RETENÇÃO NA FONTE POR ÓRGÃO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente à época da transmissão do PER/DCOMP, a
contribuição retida na fonte por órgão público representa antecipação do valor
devido, podendo ser deduzida na determinação da contribuição a pagar, a partir
do mês da retenção, inexistindo previsão expressa de sua utilização para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000281/2005-41
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000281/2005-41

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Consoante Despacho Decisório DRF/BSA/Diort exarado às fls. 18/20, a autoridade
competente não homologou as compensações de débitos de Cofins relativos aos
períodos de apuração de agosto e setembro de 2003, efetuadas pela contribuinte acima
identificada, informadas nos PER/DCOMP às fls. 02/09, tendo em vista que não foi
confirmado no sistema informatizado da repartição (SINAL) o DARF correspondente
ao pagamento indevido ou a maior de Cofins considerado pela interessada como crédito
utilizado na compensação efetuada.
Remetido o despacho denegatório para ciência, por via postal, em 02/09/2005 (fl. 69), a
interessada apresentou em 10/10/2005 a manifestação de inconformidade acostada às
fls. 25/27, esclarecendo, em síntese, que o crédito utilizado para compensação não
resulta de recolhimento efetuado pela própria contribuinte, como entendeu a DRF/BSA,
mas de Cofins retida na fonte pelo INSS quando do pagamento de faturas de serviços
prestados pela DATAPREV àquele Órgão, e, como as versões disponibilizadas do
programa PER/DCOMP não possuem opção que permita esta informação, o crédito em
questão foi informado na opção “Pagamento Indevido ou a Maior”, conforme orientação
obtida no CAC-Catete-RJ.
Instruindo o petitum com as peças documentais entranhadas às fls. 28/67, termina
requerendo o acolhimento da manifestação de inconformidade e a consequente
homologação da compensação.
De conformidade com o despacho proferido em 29/08/2006 pelo Presidente da 4a
Turma desta DRJ, os autos retornaram à autoridade a quo, para reexame da decisão
recorrida, à vista dos esclarecimentos noticiados pela interessada em sua manifestação
de inconformidade.
Em decorrência, foi proferido pela DRF/BSA/Diort o despacho às fls. 71/73, cujo texto
destaca inicialmente que a matéria suscitada pela interessada encontra-se disciplinada
no art. 64 da Lei n° 9.430, de 1996, transcrito:
Art 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a. ■ renda,
da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
[...]
$ 3" O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado í\ como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo 1 \ imposto e às
mesmas contribuições.
\
4" O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social somente
poderá ser compensado conl o que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou
contribuição, (g.n.o.).
Observa que o §4° utiliza incorretamente a palavra "compensado" no lugar de
"descontado", posto que esta dedução é feita diretamente da contabilidade do
contribuinte e não via declaração de compensação. Tal procedimento é tratado no art. 7°
da IN SRF n° 480, de 2004, transcrito:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000281/2005-41

Art 7n- Os valores retidos na forma, desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos,
pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma, espécie devidos,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IRPJ e a cada espécie de
contribuição social, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação,
sobre o valor do documento fiscal, da alíquota respectiva, constante das colunas 02, 03,
04 ou 05 da Tabela de Retenção (Anexo I).
Do exposto, afirma que a Cofins retida na fonte, incidente sobre os pagamentos
efetuados por órgãos públicos, é considerada antecipação do devido, podendo ser
deduzida daquela apurada no final do período, devendo constar em campo próprio da
DIPJ, sendo incabível sua compensação diretamente com tributos e contribuições de
diferentes espécies.
Ressalta que essa regra não está em conflito com o disposto no art. 74 da Lei n° 9.430,
de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637, de 2002, pois tal dispositivo
cuida de outra hipótese: a utilização de créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento na compensação de débitos próprios relativos a tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Dessa forma, conclui ser incabível a compensação diretamente da Cofins retida na fonte
com o saldo de Cofins a pagar. O que a legislação permite é deduzir da Cofins devida os
valores retidos, fazendo-se esta dedução diretamente na DIPJ, sendo este entendimento
confirmado pelo art. 76 do Regulamento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
aprovado pelo Dec. n° 4.524, de 2002, transcrito:
Art. 76. A pessoa jurídica poderá deduzir, do valor a pagar, a importância referente às
contribuições efetivamente retidas na fonte, na forma dos arts. 6" e 7", até o mês
imediatamente anterior ao do vencimento.
Reproduz, por oportuno, a pergunta 114 do capítulo XXIII do compêndio Perguntas e
Respostas - Pessoa Jürídica/2007:
114 - Como deve proceder a pessoa jurídica que sofrer retenção na fonte da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre a receita bruta, nos
pagamentos realizados por órgãos públicos federais, pelas cooperativas ou por outras
pessoas jurídicas ?
Os valores da Contribuição para o PIS/Pasep é da Cofins retidos na fonte por órgãos
ou entidades da administração pública federal, pelas cooperativas e por outras pessoas
jurídicas serão considerados como antecipação das contribuições devidas pela pessoa
jurídica beneficiária dos pagamentos no encerramento do respectivo período de
apuração. A pessoa, jurídica beneficiária pode deduzir os valores retidos somente do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas. O excesso de retenção
que não puder ser deduzido no mês, deverá sê-lo nos meses seguintes.
Notas:
A dedução dos valores retidos pode ser efetuada em relação às contribuições
decorrentes de fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
Os esclarecimentos contidos nesta pergunta, aplicam-se também às retenções efetuadas
por pessoas jurídicas fabricantes de autopeças, máquinas e veículos.
Não se admite o ressarcimento dos valores retidos na fonte, nem sua compensação com
outros tributos e contribuições administrados pela SRF.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000281/2005-41

Diante do exposto, conclui que inexiste suporte legal para que os valores retidos na
fonte a título de antecipação do valor devido da Cofins possam ser compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela SRF ou restituídos.
Cientificada do teor do despacho em 21/08/2009 (fl. 75 e versus), a interessada
apresentou em 21/09/2009 a petição anexada às fls. 76/79, formalizando aditamento à
manifestação de inconformidade inicial, em que contradita o novo decisório com os
argumentos a seguir expostos.
Discorda da afirmação de que o art. 64 da Lei n.° 9.430, de 1996, em seu § 4o., tenha
utilizado incorretamente a palavra "compensado" no lugar de "descontado" e que o
procedimento é tratado no art. 7o da IN SRF n° 480, de 2004. Entende que o termo
compensado foi utilizado adequadamente, pois ao se efetuar a dedução ou desconto dos
valores retidos (antecipados), está se procedendo a uma compensação de créditos
líquidos e certos, adquiridos no momento das retenções. Acrescenta que, por estar o
direito à compensação previsto em lei, modificações ou restrições somente poderão ser
efetuadas mediante nova lei.
Quanto à afirmação de ser incabível a compensação de tributos e contribuições de
diferentes espécies e que essa regra não está em conflito com o disposto no art. 74 da
Lei n°. 9.430, de 1996, com redação alterada pelo art. 49 da Lei n.° 10.637, de 2002,
também diverge desse posicionamento, haja vista que, com a edição da citada Lei n.°
10.637, de 2002, passou a ser possível a compensação de créditos tributários com
tributos ou contribuições vincendos, desde que administrados pela SRF; ou seja, tornou-
se possível compensar créditos de impostos e contribuições sociais de qualquer natureza
com débitos próprios também de qualquer natureza, exceto contribuições
previdenciárias. Ressalta que, no presente processo, foram compensados contribuições
de mesma natureza (Cofins com Cofins).
Menciona o despacho que a legislação permite deduzir da Cofins os valores retidos,
sendo essa dedução feita diretamente na D1P.T, observando-se, neste item, que não
houve a negativa quanto a existência do direito referente à compensação dos valores; na
verdade, houve um questionamento quanto a forma utilizada para proceder tal
compensação.
Para confirmar o entendimento do fisco, são citados no despacho o art. 76 do
Regulamento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aprovado pelo Decreto n°
4.524, de 2002, e á questão n° 114, do rol de Perguntas e Respostas - Pessoa
Jurídica/2007 e Solução de Divergências Cosit n° 8/2007. Entretanto, o modus
operandi, adotado pela DATAPREV à época em que foi requerida a homologação das
compensações (22/10/2003), encontrava-se disciplinado pelo art. õ^.da IN SRF n° 306,
de 2003, que vigorou de abm de 2003 a dezembro de 2004, e determinava o seguinte:
Art. 5" Os valores retidos na forma deste ato poderão ser compensados, pelo
contribuinte, com. o imposto e contribuições da mesma espécie, devidos relativamente a
fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção.
Nota-se, assim, que, quando na análise do processo, não foram levados em consideração
os dispositivos da IN SRF n° 306, de 2003, que conforme já mencionado, era a norma
regulamentadora que estava vigente à época da transmissão dos PER/DCOMP.
É menciona que os créditos decorrentes de retenção de tributos e contribuições nos
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas por órgãos, autarquias e fundações da
Administração Pública Federal, não poderíam ser objeto de declaração de compensação
por parte do contribuinte, por falta de previsão legal. Discorda-se de tal entendimento,
uma vez que, ao alegar inexistir fundamento legal para a compensação pretendida, a
autoridade revisora está impondo a limitação ao exercício do direito ao contribuinte,
sendo por certo que, em respeito ao princípio da legalidade, que tem sede constitucional,
o contribuinte deve exercer tal direito de forma irrestrita, sem qualquer impedimento.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000281/2005-41

Ademais, outro fato que merece destaque é o de que o Poder Público ao editar a Lei n°
11.727, de 2008, regulamentada pelo Dec. n° 6.662, de 2008, permitindo a restituição
ou compensação de valores retidos na fonte de título de contribuição para o PIS/Pasep e
a Cofins, o fez. visando sanar equívocos de no passado não ter previsto situações desta
natureza.
Importante mencionar que, independentemente da forma elencada para utilização do
crédito, seja ela por compensação, seja por dedução diretamente na DIPJ ou na própria
contabilidade, fica evidenciado que não há prejuízo ao erário. Isto porque, da forma
inicialmente utilizada pela DATAPREV, de informar o valor apurado em DCTF, e,
posteriormente, fazer a compensação por PER//DCOMP, procedimento já exaurido
acima e previsto na legislação competente (art.64 da Lei n° 9.430, de 1996,
disciplinado, à época, pelo art. 5o. da IN SRF n° 306, de 2003), restou quitado
devidamente o tributo, aguardando-se tão somente a homologação de tal operação,
como de Direito.
Por sua vez, com a dedução, proposta pelo Fisco que, de fato, seria uma forma mais
prática de utilizar o crédito em comento, ou seja, a título de dedução diretamente na
DIPJ ou na própria contabilidade, não apresentaria Cofms a pagar, e, conseqüentemente,
não seria necessária ã apresentação da DCTF, tampouco de PER/DCOMP, Como se
percebe, mais urna vez, a toda evidência, não houve prejuízo algum ao erário, sendo que
a interminável discussão sobre os expostos modus operandi consubstaciam debate
inócuo, revelador de que a forma, de mais a mais, não pode prevalecer sobre a essência.
Em razão do exposto, é que requer a homologação das compensações efetuadas por
meio
dos
PER/DCOMP
n°
35207.13401.221003.1.3.04-8133
e
18290.30692.221003.1.3.04-6078, mediante utilização do crédito de Cofins retida em
julho de 2003, com débitos de Cofins apurados em agosto de 2003, no valor de R$
858.170,09, e setembro de 2003, no valor de RS 367.741,36.

Em 30 de outubro de 2009, através do Acórdão n° 03-34.128, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Brasilia/DF, por unanimidade de votos, julgou por
unanimidade de votos a improcedência da Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 12 de
novembro de 2009, às e-folhas 224.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de dezembro de 2009, de
e-folhas 225 à 229.
Foi alegado:
DA POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DA FORMA COMO
PRETENDIDA - DESCOLAMENTO DO DESPACHO DECISÓRIO DA DISCUSSÃO DOS
AUTOS E DA EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO NORMATIVA
No segundo parágrafo do Acórdão, o relator confirma que na data em que
foram transmitidos os PER/DCOMP objeto dos presentes autos ainda não havia sido editada a IN
SRF n° 480, de 2004 e que a mesma foi mencionada equivocadamente no embasamento do
despacho recorrido, e, consequentemente, vigia à época a IN SRF n° 306, de 2003. No terceiro
parágrafo, menciona que o dispositivo (art 5o) guardou a mesma terminologia (compensados)
empregada pelo legislador na redação do parágrafo 4o, do artigo 64, da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000281/2005-41

No quarto parágrafo, o relator menciona que o equívoco não prejudica a
conclusão à qual chegou a autoridade recorrida e que o significado do termo “compensado” não
pode ser interpretado isoladamente. No quinto parágrafo, menciona que o termo “compensação”
no dispositivo legal e na norma infralegal deve ser interpretado “dedução” na escrituração
contábil a ser informada diretamente na DIPJ, por não possuir a característica de crédito
tributário líquido e certo contra a Fazenda Pública, passível de compensação, como exige o
artigo 170, caput, do CTN.
No sexto parágrafo, menciona serem verdadeiras as alegações acima, pois o
artigo 75 da IN SRF n° 247, de 2002, em vigor no ano-calendário de 2003, ao definir o
tratamento das antecipações, utiliza o termo “deduzir”.
Discordamos desse posicionamento por entender que o termo compensado foi
utilizado adequadamente, pois, ao efetuarmos a dedução ou desconto dos valores retidos
(antecipados), estamos fazendo uma compensação de créditos líquidos e certos, adquiridos no
momento das retenções. Acrescentando que por estar o direito à compensação previsto em lei, as
modificações ou restrições à compensação somente poderão ser efetuadas mediante nova lei.
Embora o relator tenha mencionado a IN SRF n° 247, de 2002, que dispõe
sobre a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelas pessoas jurídicas de direito
privado em geral, cabe esclarecer, mais uma vez, que o modus operandi, adotado pela
DATAPREV à época em que foi requerida a homologação das compensações (22/10/2003)
encontrava-se disciplinado pelo artigo 5o da IN SRF n° 306/2003, que vigorou de abril de 2003 à
dezembro de 2004, e determinava o seguinte:
Art. 5o Os valores retidos na forma deste ato poderão ser compensados, pelo
contribuinte, com o imposto e contribuições da mesma espécie, devidos
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção.
Assim, fica evidente, que esta Empresa de Tecnologia não podería utilizar
outro Normativo diferente da aludida IN SRF n° 306/2003, pois a mesma dispõe sobre a retenção
de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas por órgãos, autarquias e
fundações da administração pública federal. Tanto é verdade, que a própria autoridade revisora
no embasamento do seu Despacho Decisório, embora equivocadamente, mencionou a IN SRF n°
480, de 15 de dezembro de 2004, que em seu art. 36 revogou formalmente a IN SRF n° 306.
No sétimo parágrafo, menciona que, em caso de retenção na fonte de COFINS
por órgão público, não se admite pedido de restituição e de declaração de compensação via
PER/DCOMP, ainda que com débitos da mesma espécie. Sendo esse o motivo de a interessada
não ter encontrado nas versões disponibilizadas do programa PER/DCOMP uma opção que
permitisse viabilizar compensações dessa natureza.
Também discordamos de tal entendimento, pois, ao alegar inexistir fundamento
legal para a compensação pretendida e que nas versões disponibilizadas do programa
PER/DCOMP não foi prevista opção que permitisse viabilizar compensações dessa natureza,
tanto a autoridade revisora, como a autoridade julgadora, estão impondo limitação ao exercício
do direito ao contribuinte, sendo por certo que, em respeito ao princípio da legalidade, que tem
sede constitucional, o contribuinte deve exercer tal direito de forma irrestrita, sem qualquer
impedimento, mesmo que constantes de atos da Receita Federal, pois importariam em restrição
indevida ao benefício legal.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000281/2005-41

No oitavo parágrafo, apresenta entendimento de que a autorização contida no
art. 5o, da Lei n° 11.727, de 2008 não tem eficácia retroativa, sendo isso perceptível pela leitura
do art. 41 da mesma Lei, que expressamente menciona seus dispositivos que produzem efeito ex
tunc, e que, dentre eles, não está elencado o art. 5o. Menciona, ainda, que, dada à sua natureza de
ato regulamentador, nem o Dec. n° 6.662, explicita tal efeito.
Discordamos de tal entendimento, uma vez que o Poder Público, ao editar a Lei
n° 11.727/2008, permitindo a restituição ou compensação de valores retidos na fonte a título de
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o fez visando sanar equívocos de no passado não
ter previsto situações desta natureza. Entretanto, ao editar o Decreto n° 6.662/2008,
regulamentando o art. 5o da mencionada Lei, que, em seu art. 2o, prevê que somente a partir de 4
de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título de Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS apurados em períodos anteriores poderá também ser restituído ou
compensado com débitos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, feriu, mais uma vez, o princípio da legalidade, conforme já mencionado em
linhas pretéritas, demonstrando total incoerência.
No nono parágrafo, menciona que, como o julgador de primeira instância, por
força do disposto no art.7°, da Portaria MF n° 58, de 2006, está vinculado ao entendimento
expresso em atos normativos da RFB, que, como visto, estabelecem que o tratamento a ser dado
ao aproveitamento das antecipações é o de dedução do valor devido (art. 75 da IN SRF n° 247,
de 2002), e não o de compensação, pelo menos até a entrada em vigor da Lei n° 11.727, de 2008,
não se pode aceitar o argumento da interessada de que por meio de dedução ou compensação a
repercussão tributária seria a mesma.
Nesse parágrafo, o julgador deixa claro que deve seguir à risca aos
entendimentos expressos emanados pela SRFB e, por esse motivo, não pode acatar os
argumentos desta Empresa de Tecnologia, pelo menos até a entrada em vigor da Lei n° 11.727,
de 2008. Ora, como ficaria, então, o período anterior a edição da Lei?
Não obstante as considerações e interpretação quanto ao termo “compensado”
efetuadas pelo julgador, importa mencionar que, independentemente, da forma elencada para
utilização do crédito, seja ele por compensação ou, seja por dedução diretamente na DIPJ ou na
própria contabilidade, fica evidenciado que não há prejuízo ao erário.
Isto porquê, da forma inicialmente utilizada pela DATAPREV, outra senão a
de informar o valor apurado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
e, posteriormente, fazer a compensação por PER//DCOMP, procedimento já exaurido acima e
previsto na legislação competente (art.64 da'Lei n° 9.430/1996, disciplinado, à época, pelo art. 5o
da IN SRF n° 306/2003), restou quitado devidamente o tributo, aguardando-se, tão somente, a
homologação de tal operação, como de Direito.
Por sua vez, com a dedução proposta pelo Fisco que, de fato, seria uma forma
mais prática de utilizar o crédito em comento, ou seja, a título de dedução diretamente na DIPJ
ou na própria contabilidade, não apresentaria COFINS a pagar, consequentemente, não seria
necessária a apresentação da DCTF, tampouco de PER/DCOMP.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000281/2005-41

Como se percebe, mais uma vez, a toda evidência, não houve prejuízo algum
ao erário, sendo que a interminável discussão sobre os expostos modus operandi consubstaciam
debate inócuo, revelador de que a forma, de mais a mais, não pode prevalecer sobre a essência.
Dessa forma, em razão do exposto, é que REQUER sejam homologadas as
Declarações de Compensação transmitidas por meio das PER/DCOMP n°
35207.13401.221003.1.3.04-8133 e 18290.30692.221003.1.3.04-6078 para compensação do
crédito de COFINS retidas em julho de 2003, com débitos de COFINS apuradas em agosto de
2003 no valor de R$ 858.170,09 e setembro de 2003 no valor de R$ 367.741,36.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 12 de
novembro de 2009, às e-folhas 224.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de dezembro de 2009, de
e-folhas 225.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 A homologação das Declarações de Compensação transmitidas por
meio das PER/DCOMP n° 35207.13401.221003.1.3.04-8133 e
18290.30692.221003.1.3.04-6078.
Passa-se à análise.
O processo refere-se a Pedido de Restituição/Compensação (Per/Dcomp) de
COFINS retidas por Órgãos Públicos, em julho de 2003, com débitos de COFINS apuradas em
agosto de 2003 no valor de R$ 858.170,09 e setembro de 2003 no valor de R$ 367.741,36, no
montante total de R$ 1.183.259,13, com crédito referente a COFINS, sob a alegação de ter
efetuado recolhimento a maior em julho e agosto de 2003, conforme os PER/DCOMP n"
35207.13401.221003.1.3.04-8133 e 18290.30692.221003.1.3.04-6078 das fls.02 a 09.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000281/2005-41

Em 13/09/2005, o Despacho Decisório/DRF/DSA/DIORT não homologou as
mencionadas declarações, pois:
 O Darf indicado às fls.04 e 08 não foi confirmado mediante consulta ao
sistema SINAL01 (fis. 15 e 16);
 Os débitos apresentados como compensados nos PER/DCOMP em
análise foram declarados incorretamente, pois, além de constarem sem
multa de mora, já que as datas de transmissão dos PER/DCOMP são
posteriores aos vencimentos dos débitos, os seus valores diferem
daqueles declarados em DCTF. No entanto, se forem tomados os
valores do principal mais os juros dos débitos informados nos
PER/DCOMP (fls. 05 e 09), será observado que eles conferem com os
valores do principal declarados como compensados em DCTF (fls. 11 e
12);
 Os PER/DCOMPS foram transmitidos em 22/10/2003 (fls. 02 e 06) e
ainda encontram-se dentro do prazo para serem reclamados. Contudo,
reiteramos que não houve o devido recolhimento para que se justifique
o pleito da compensação de tributos por pagamento efetuado
indevidamente ou a maior.
A partir do devido recurso, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade
entendeu que de acordo com a legislação vigente à época da transmissão do PER/DCOMP, a
contribuição retida na fonte por órgão público representa antecipação do valor devido, podendo
ser deduzida na determinação da contribuição a pagar, a partir do mês da retenção, inexistindo
previsão expressa de sua utilização para compensação.
O Recurso Voluntário alega que à época em que foi requerida a homologação
das compensações (22/10/2003) encontrava-se disciplinado pelo artigo 5o da IN SRF n°
306/2003, que vigo2rou de abril de 2003 à dezembro de 2004, e permitia a compensação.
Em relação ao caso de retenção na fonte de COFINS por órgão público, em que
não se admite pedido de restituição e de declaração de compensação via PER/DCOMP, ainda
que com débitos da mesma espécie, a Recorrente alega inexistir fundamento legal para a
compensação pretendida e que nas versões disponibilizadas do programa PER/DCOMP não foi
prevista opção que permitisse viabilizar compensações dessa natureza, tanto a autoridade
revisora, como a autoridade julgadora, estão impondo limitação ao exercício do direito ao
contribuinte, sendo por certo que, em respeito ao princípio da legalidade, que tem sede
constitucional.
Ocorre que o art. 75 da IN SRF n°. 247, de 2002, em vigor no ano-calendário
de 2003, ao definir o tratamento da antecipação, assim dispôs:
Art. 75. A pessoa jurídica poderá deduzir, do valor a pagar, a importância referente às
contribuições efetivamente retidas na. fonte, na forma dos arts. 6o e 7o, até o mês
imediatamente anterior ao do vencimento.
Em suma, no caso de retenção na fonte de Cofins por órgão público, não se
admite pedido de restituição e de declaração de compensação via PER/DCOMP, ainda que com
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000281/2005-41

débitos da mesma espécie. Isto, aliás, evidencia o porque de a interessada hão ter encontrado nas
versões disponibilizadas do programa PER/DCOMP uma opção que permitisse viabilizar
compensações desta natureza.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos, adoto as razões de
decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50, § 1o da Lei 9.784 e
artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 04 daquele documento:
Quanto à admissibilidade trazida com o advento da Lei n°. 11.727; de 2008,
regulamentada pelo Dec. n°. 6.662, de 2008, que, segundo a interessada, teria o escopo
de sanar o equívoco de, no passado, não ter previsto situações desta natureza, a
autorização contida no art. 5o. não tem eficácia retroativa, como é perceptível pela
leitura do art. 41 da mesma Lei, que expressamente menciona seus dispositivos que
produzem efeito ex tunc, e dentre eles não está elencado o art. 5o. A propósito, como
não poderia deixar de ser, dada sua natureza de ato regulamentador, nem o Dec. n"
6.662, de 2008, explicita tal efeito.
O seguinte fragmento é elucidativo ao explicar que a admissibilidade do
procedimento só foi possível a partir do advento da Lei n°. 11.727 de 2008, regulamentada pelo
Dec. n°. 6.662, de 2008, fazendo a devida ressalva: (...) a autorização contida no art. 5o. não tem
eficácia retroativa, como é perceptível pela leitura do art. 41 da mesma Lei, que expressamente
menciona seus dispositivos que produzem efeito ex tunc, e dentre eles não está elencado o art.
5o.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital